Tribunal: TJBA
Processo: 0750338-65.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750338-65.2014.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. TEMA 566/STJ. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DISTINÇÃO ENTRE ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (TEMA 1.153/STF). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado da Bahia para anular sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente em execução fiscal. A decisão agravada afastou a prescrição ao fundamento de que não havia transcorrido o prazo quinquenal após o período de suspensão, bem como reconheceu a ausência de inércia da Fazenda Pública, que havia requerido providências para citação do devedor não apreciadas pelo juízo.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do Tema 566 do STJ, bem como se a decisão monocrática deve ser reformada. Discute-se, ainda, a aplicabilidade do Tema 1.153 do STF quanto à legitimidade passiva para cobrança de IPVA em contratos de arrendamento mercantil.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema 566 do STJ, o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal.

No caso, a ciência ocorreu em 09/01/2018, encerrando-se o prazo de suspensão em 09/01/2019 e iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional, cujo termo final se daria apenas em 09/01/2024, sendo prematura a sentença que reconheceu a prescrição em 2023.

Não se verifica inércia da Fazenda Pública, que adotou providências tempestivas para localização e citação do devedor, tendo a paralisação do feito decorrido da ausência de impulso jurisdicional.

Inaplicável o Tema 1.153 do STF, pois restrito à alienação fiduciária, não se estendendo ao arrendamento mercantil, instituto de natureza jurídica distinta, no qual se admite a responsabilidade tributária da arrendante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
1. A prescrição intercorrente na execução fiscal somente se configura após o decurso do prazo de um ano de suspensão somado ao prazo prescricional quinquenal, conforme Tema 566/STJ.”

“
2. A ausência de impulso processual por falha do Judiciário afasta a caracterização de inércia da Fazenda Pública.”

“
3. O Tema 1.153 do STF não se aplica aos contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de hipótese distinta da alienação fiduciária.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 932, V, “b”; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 566/STJ; Tema 1.153/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
0750338-65.2014.8.05.0022
da comarca de
Barreiras
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Prime
ira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o
fazem nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA